Tribunal: TJPA
Processo: 0810619-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810619-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIO RENAN CABRAL PRADO SA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada, indene de dúvidas, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a exclusão da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade ou autoria delitiva.

2. Embora a ausência ou insuficiência do recolhimento das custas constitua vício sanável, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é pacífica no sentido de que tal inconsistência representa óbice instransponível na hipótese de recolhimento das custas iniciais “após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses” previsto no art. 38 do CPP (TJDFT, ApCrim n. 0704629-24.2021.8.07.0016, Relator Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJe 16/02/2022).

3.
In casu,
o querelante tomou conhecimento dos fatos sob os quais articula a acusação em 07/12/2017, o que implica na fixação do termo final do prazo decadencial de 6 meses na data de 07/06/2018. Nada obstante a queixa-crime tenha sido proposta em 19/02/2018, a regularização do pagamento das custas processuais apenas aconteceu em 02/08/2018, depois do prazo judicial concedido para sanar a irregularidade e quase dois meses após o transcurso do prazo decadencial do art. 38 do CPP.

4. Sendo a queixa-crime impugnada destituída de condição de procedibilidade indispensável à sua regular tramitação, se afigura cabível e necessário o trancamento da ação penal subjacente diante do evidente constrangimento ilegal identificado na espécie, restando prejudicados os demais argumentos veiculados no presente
mandamus.

5. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e concedida para declarar a extinção da punibilidade pela decadência e trancar a ação penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 29 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MÁRIO RENAN CABRAL PRADO SÁ
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém no processo n. 0000141-68.2018.8.14.0601, constando da impetração que o paciente responde à ação penal privada pela suposta prática de crimes contra a honra decorrente de sua atuação jurídica em processos em trâmite na Justiça do Trabalho e em representação disciplinar junto à OAB/PA que move em desfavor do querelante Fabrício Bacelar Marinho.

Em inicial, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
incompetência da autoridade coatora por inviabilidade do rito adotado, com anulação e remessa ao JECRIM;
(ii)
inépcia da exordial acusatória, donde se extrai a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP;
(iii)
intempestividade do recolhimento das custas processuais, a ensejar a rejeição da queixa-crime;
(iv)
existência de causa excludente de ilicitude prevista no art. 23 do CP;
(v)
ausência de justa causa para a persecução penal, diante da inexistência de indícios razoáveis de materialidade delitiva no tocante ao crime de calúnia;
(vi)
fundamentação inidônea do
decisum
que rejeitou os argumentos trazidos na resposta à acusação. A par desses fundamentos, pugna, em sede liminar, pelo sobrestamento do feito originário, inclusive da audiência designada para 20/10/2022 até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, pelo trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10554241.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 10588422). Salientou que a queixa-crime em referência fora inicialmente proposta perante a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal, sendo redistribuída ao Juízo da 6ª Vara Criminal em virtude de o somatório das penas dos crimes sob apuração superar o quantitativo admitido pelo art. 61 da Lei n. 9.099/1995. Ressaiu que ao receber os autos, determinou o recolhimento das custas processuais, o que foi atendido pelo querelante. Afirmou, por fim, que o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito de extinção da punibilidade pelo pagamento extemporâneo das custas processuais, tendo o Juízo acompanhado o opinativo ministerial, reconhecido não ser o caso de absolvição sumária, e designado audiência de instrução e julgamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial da impetração
, e nessa extensão, pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10619247).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Desta feita, não pairam dúvidas de que o manejo desta ação constitucional também se afigura viável para
trancamento da ação penal
, desde que, consoante anota a doutrina especializada
“haja uma ameaça, ainda que potencial, à liberdade de locomoção. Verificando-se, assim, que se trata de infração penal à qual não é cominada pena privativa de liberdade, ou à qual seja cominada única e exclusivamente a pena de multa, não há falar em cabimento de
habeas corpus
”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. atual. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1873). Nessa linha intelectiva, tendo em conta que o presente
mandamus
objetiva trancar procedimento que pode resultar na aplicação de penas privativas de liberdade de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção (
vide
arts. 138, 139 e 140 do Código Penal),
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Erigida essa premissa, cabe ressair que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, “
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria
” (STJ,
AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020, cf.
https://bit.ly/3kMeByR
). Destarte, o encerramento prematuro da
persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem,
sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário
, ser manifestamente indevida a persecução penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
realizar exame pormenorizado e valorativo das provas (STJ,
RHC 111.840/MG,
Rel. Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 08/10/2019, cf.
https://bit.ly/3LJc0RY
).

A esse propósito, verifico que a inicial contém alegação de que ocorreu, na espécie,
a preclusão do prazo do preparo da queixa-crime objurgada
, o que, segundo o impetrante, resultaria na extinção de punibilidade em face do reconhecimento do aludido fato processual.

Com efeito, é insofismável que
o pagamento das custas constitui pressuposto processual das ações penais privadas
, sendo certo que por expressa disposição do art. 806 do Código de Processo Penal “nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas”. Convém salientar, ainda, que conforme previsão do art. 37, inciso III, da Lei Estadual n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015 (Regimento de Custas do PJPA),
a exigência é mantida mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

Neste espeque, registro que embora a ausência ou insuficiência do recolhimento das custas constitua vício sanável, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é pacífica no sentido de que tal inconsistência representa óbice instransponível na hipótese de recolhimento das custas iniciais “
após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses
” previsto no art. 38 do CPP (TJDFT,
ApCrim n. 0704629-24.2021.8.07.0016
, Relator Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJe 16/02/2022, cf.
https://bit.ly/3AenJ6P
. No mesmo sentido: TJMT,
ApCrim n. 1000185-94.2021.8.11.0004
, Turma Recursal Única, Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, DJe 11/07/2022, cf.
https://bit.ly/3AChlYv
). À vista disso, passo a examinar a sucessão temporal dos atos processuais na espécie, de modo a aquilatar se o pagamento das custas processuais ocorreu dentro do período admitido. Confira-se:

07/12/2017
: Conhecimento dos fatos sob os quais se articula a acusação. (ID n. 10460880 - Pág. 18; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472056 - Pág. 2).
Termo inicial da contagem do prazo decadencial
;

19/02/2018
: Propositura da queixa-crime (ID n. 10460880 - Pág. 5; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472054 - Pág. 2);

10/04/2018
: Juizado Especial Criminal declina a competência em favor da Justiça Comum (ID n. 10460885 - Pág. 31; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472553 - Pág. 6);

02/05/2018
: O Juízo impetrado recebe os autos e os encaminha ao Ministério Público para manifestação (ID n. 10460885 - Pág. 33; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472553 - Pág. 8);

16/05/2018
: O Ministério Público opina pelo indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado na inicial da queixa-crime e recomenda a intimação do querelante para recolher as custas iniciais (ID n. 10460885 - Pág. 35; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472554 - Pág. 2);

07/06/2018
:
Termo final do prazo decadencial;

19/07/2018
: Publicada a intimação do querelante para recolher as custas processuais no prazo de 10 (dez) dias (ID n. 10460885 - Pág. 40; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472554 - Pág. 7), conforme despacho do Juízo impetrado datado de 13/07/2018. (ID n. 10460885 - Pág. 37; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472554 - Pág. 4).

01/08/2018
: O Diretor de Secretaria da 6ª Vara Criminal da Capital certifica que o prazo para apresentação do recolhimento das custas transcorreu sem manifestação do querelante (ID n. 10460885 - Pág. 41; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472554 - Pág. 8);

03/08/2018
: O querelante peticiona nos autos da ação penal informando o recolhimento das custas processuais (ID n. 10460885 - Pág. 43; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472554 - Pág. 10), juntando, por oportuno, comprovante de pagamento datado de 02/08/2018 (ID n. 10460885 - Pág. 46; Ação Penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, ID n. 40472555 - Pág. 2).

Bem examinada a linha do tempo em referência, é nítido que
a regularização do pagamento das custas processuais aconteceu após o prazo judicial concedido para sanar a irregularidade e quase dois meses após o transcurso do prazo decadencial do art. 38 do CPP
. Dessa forma, é de ser prestigiada a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual segundo a qual deve “
a parte interessada diligenciar para recolher as custas, que são devidas quando o processo tramita perante a justiça comum. Não o fazendo no prazo de 06 (seis) meses, que é decadencial no que concerne a sanar eventuais vícios na queixa-crime, perde o direito de prosseguir com o andamento da ação
” (TJPA,
RESE n. 0004012-47.2009.8.14.0401
, Rel. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, DJ de 07/01/2013, cf.
https://bit.ly/3dU9aOd
. No mesmo sentido: TJPA,
RESE n. 0003856-60.2014.8.14.0601
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 16/12/2016, cf.
https://bit.ly/3APXTaB
).

Logo, é estreme de dúvidas que a queixa-crime impugnada é destituída de condição de procedibilidade indispensável à sua regular tramitação, no tocante a ausência de recolhimento das custas iniciais antes do transcurso do prazo decadencial. Por conseguinte, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, de sorte que se afigura cabível e necessário o trancamento da ação penal subjacente diante do evidente constrangimento ilegal identificado na espécie, restando prejudicados os demais argumentos veiculados no presente
mandamus.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO a ordem
para declarar a extinção da punibilidade com fulcro no art. 107, inciso IV (2ª figura), do CP em razão da decadência e, por corolário, determinar o trancamento da ação penal n. 0000141-68.2018.8.14.0601, em curso no juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2022